Tribunal: TJDFT
Processo: 0738577-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738577-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: VANDERLEI RODRIGUES MONTEIRO D E S P A C H O Verifica-se inexistir procuração nos autos pela qual BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (embargante) tenha outorgado poderes ao advogado MARCELO SOTOPIETRA, subscritor dos embargos de declaração. Diante disso, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (embargante) para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC). Após, venham conclusos os autos. Brasília, 6 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora